Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - EMPREGO DE CHAVE FALSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PERÍCIA - TESTEMUNHAS, VÍTIMA E POLICIAIS - PROVAS HARMÔNICAS E COESAS - SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do furto qualificado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.
2. "Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus" (Acórdão 1197451).
3. Havendo acervo probatório harmônico e coeso nos autos, a utilização de chave falsa para a subtração de veículo qualifica o crime de furto e, quando não deixar vestígios, não reclama a realização de exame pericial.
4. Recurso conhecido e desprovido.